Tribunal: STJ
Processo: 0703686-09.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143146 - BA(2026/0002768-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KUNO INGO GROEGER
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GOMES - BA059386
ROBSON SILVA PEIXINHO - BA059558
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA - BA067447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: R B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPP.
ART. 156
ALEGADA REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA.
SÚMULA 211/STJ.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial manejado em ação penal, sob fundamento de ausência de
prequestionamento do
do Código de Processo Penal e de incidência da
art. 156
Súmula 7/STJ.
2.
. Recorrente sustenta, em síntese: (i) existência de
Fundamentos do agravo regimental
prequestionamento do
do CPP, por entender que o Tribunal de origem, ao
art. 156
rejeitar embargos de declaração, teria enfrentado a matéria relativa ao ônus da prova e à
suficiência probatória, ainda que sem menção expressa ao dispositivo; e (ii) que o
recurso especial não exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas
correção da subsunção jurídica dos fatos já reconhecidos, para absolvição com base no
VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo.
art. 386,
3.
. Tribunal de origem manteve condenação ao afirmar que
Decisões anteriores
materialidade e autoria foram cabalmente comprovadas por conjunto harmônico de
provas, incluindo laudos periciais, depoimento da vítima e testemunha. Embargos de
declaração foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, sem exame específico do
do CPP.
art. 156
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da jurisprudência desta Corte
Superior, os embargos de declaração opostos no Tribunal de origem teriam viabilizado o
Documento eletrônico VDA55905893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a9b3298-a1d4-4264-8397-d0e7d8db8e4f

prequestionamento do
do Código de Processo Penal, de modo a afastar o óbice da
art. 156
Súmula 211/STJ.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o recurso especial veicula
pretensão de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, ou se demanda, na
realidade, reexame do conjunto fático-probatório (suficiência, credibilidade e harmonia
das provas), hipótese em que incide o óbice da
mesmo quando invocados
Súmula 7/STJ,
o
VII, do CPP e o princípio do in dubio pro reo.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prequestionamento, segundo a jurisprudência consolidada, exige manifestação
expressa do Tribunal de origem sobre o conteúdo normativo do dispositivo federal
indicado, com emissão de juízo de valor específico; não basta a mera alegação da parte
em recurso ou embargos de declaração.
7. No caso concreto, o acórdão proferido nos embargos de declaração limitou-se a
afirmar o exaurimento da matéria e a inexistência de vícios, sem analisar o conteúdo
normativo do
do CPP nem o regime de distribuição do ônus probatório em
art. 156
matéria penal, razão pela qual não se configurou o prequestionamento do referido
dispositivo.
8. A referência genérica, pelo Tribunal de origem, à “suficiência” do conjunto probatório
constitui conclusão de natureza fático-conclusiva, que não se confunde com exame
jurídico-específico do
do CPP, não sendo admitido, nessa hipótese, o chamado
art. 156
prequestionamento implícito ou ficto.
9. Diante da ausência de apreciação, pelo Tribunal a quo, da questão federal suscitada,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, incide o enunciado da
que obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao
do
Súmula 211/STJ,
art. 156
CPP.
10. Quanto à tese de absolvição com fundamento no
VII, do CPP e no princípio
art. 386,
do in dubio pro reo, a pretensão recursal consiste, em essência, em reavaliar o peso, a
suficiência e a credibilidade das provas (depoimento da vítima, laudo pericial,
testemunho de acusação), para concluir pela insuficiência probatória em sentido oposto
ao afirmado pelas instâncias ordinárias.
11. O Tribunal de Justiça estadual consignou, de forma expressa, que materialidade e
autoria foram cabalmente comprovadas por conjunto harmônico de provas, salientando
que a vítima descreveu os eventos com riqueza de detalhes, de modo coerente com as
lesões atestadas nos laudos periciais, valoração esta soberana das instâncias ordinárias e
insuscetível de revisão em recurso especial.
12. A técnica da revaloração jurídica da prova somente é admissível quando os fatos
relevantes estão incontroversos e claramente delineados no acórdão recorrido, limitando-
se a discussão à qualificação jurídica desses fatos, o que não ocorre na hipótese, em que
se pretende alterar a própria conclusão sobre suficiência e credibilidade do acervo
probatório.
13. A análise da alegada fragilidade da prova testemunhal, do caráter indireto (hearsay)
do depoimento e da imprecisão temporal da narrativa da vítima demanda reexame do
material probatório produzido em juízo, circunstância que atrai, de forma direta, o óbice
da Súmula 7/STJ.
14. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à incidência das Súmulas
211 e
impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.
7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento exige pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre o
conteúdo normativo do dispositivo federal invocado, não sendo suficiente a mera
alegação em embargos de declaração, hipótese em que incide a
se a
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA55905893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a9b3298-a1d4-4264-8397-d0e7d8db8e4f

questão não é apreciada.
2. É inviável, em recurso especial, rediscutir suficiência, peso e credibilidade das provas
para fins de absolvição com base no
VII, do CPP e no princípio do in dubio pro
art. 386,
reo, quando tal pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório, por força da
Súmula 7/STJ.
3. A revaloração jurídica da prova, admitida em recurso especial, pressupõe fatos
incontroversos e claramente delineados no acórdão recorrido, não podendo ser utilizada
para modificar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
VII;
art. 156;
art. 386,
Súmula 211/STJ;
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55905893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a9b3298-a1d4-4264-8397-d0e7d8db8e4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143146 - BA(2026/0002768-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KUNO INGO GROEGER
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GOMES - BA059386
ROBSON SILVA PEIXINHO - BA059558
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA - BA067447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: R B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPP.
ART. 156
ALEGADA REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA.
SÚMULA 211/STJ.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial manejado em ação penal, sob fundamento de ausência de
prequestionamento do
do Código de Processo Penal e de incidência da
art. 156
Súmula 7/STJ.
2.
. Recorrente sustenta, em síntese: (i) existência de
Fundamentos do agravo regimental
prequestionamento do
do CPP, por entender que o Tribunal de origem, ao
art. 156
rejeitar embargos de declaração, teria enfrentado a matéria relativa ao ônus da prova e à
suficiência probatória, ainda que sem menção expressa ao dispositivo; e (ii) que o
recurso especial não exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas
correção da subsunção jurídica dos fatos já reconhecidos, para absolvição com base no
VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo.
art. 386,
3.
. Tribunal de origem manteve condenação ao afirmar que
Decisões anteriores
materialidade e autoria foram cabalmente comprovadas por conjunto harmônico de
provas, incluindo laudos periciais, depoimento da vítima e testemunha. Embargos de
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

declaração foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, sem exame específico do
do CPP.
art. 156
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da jurisprudência desta Corte
Superior, os embargos de declaração opostos no Tribunal de origem teriam viabilizado o
prequestionamento do
do Código de Processo Penal, de modo a afastar o óbice da
art. 156
Súmula 211/STJ.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o recurso especial veicula
pretensão de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, ou se demanda, na
realidade, reexame do conjunto fático-probatório (suficiência, credibilidade e harmonia
das provas), hipótese em que incide o óbice da
mesmo quando invocados
Súmula 7/STJ,
o
VII, do CPP e o princípio do in dubio pro reo.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prequestionamento, segundo a jurisprudência consolidada, exige manifestação
expressa do Tribunal de origem sobre o conteúdo normativo do dispositivo federal
indicado, com emissão de juízo de valor específico; não basta a mera alegação da parte
em recurso ou embargos de declaração.
7. No caso concreto, o acórdão proferido nos embargos de declaração limitou-se a
afirmar o exaurimento da matéria e a inexistência de vícios, sem analisar o conteúdo
normativo do
do CPP nem o regime de distribuição do ônus probatório em
art. 156
matéria penal, razão pela qual não se configurou o prequestionamento do referido
dispositivo.
8. A referência genérica, pelo Tribunal de origem, à “suficiência” do conjunto probatório
constitui conclusão de natureza fático-conclusiva, que não se confunde com exame
jurídico-específico do
do CPP, não sendo admitido, nessa hipótese, o chamado
art. 156
prequestionamento implícito ou ficto.
9. Diante da ausência de apreciação, pelo Tribunal a quo, da questão federal suscitada,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, incide o enunciado da
que obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao
do
Súmula 211/STJ,
art. 156
CPP.
10. Quanto à tese de absolvição com fundamento no
VII, do CPP e no princípio
art. 386,
do in dubio pro reo, a pretensão recursal consiste, em essência, em reavaliar o peso, a
suficiência e a credibilidade das provas (depoimento da vítima, laudo pericial,
testemunho de acusação), para concluir pela insuficiência probatória em sentido oposto
ao afirmado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

11. O Tribunal de Justiça estadual consignou, de forma expressa, que materialidade e
autoria foram cabalmente comprovadas por conjunto harmônico de provas, salientando
que a vítima descreveu os eventos com riqueza de detalhes, de modo coerente com as
lesões atestadas nos laudos periciais, valoração esta soberana das instâncias ordinárias e
insuscetível de revisão em recurso especial.
12. A técnica da revaloração jurídica da prova somente é admissível quando os fatos
relevantes estão incontroversos e claramente delineados no acórdão recorrido, limitando-
se a discussão à qualificação jurídica desses fatos, o que não ocorre na hipótese, em que
se pretende alterar a própria conclusão sobre suficiência e credibilidade do acervo
probatório.
13. A análise da alegada fragilidade da prova testemunhal, do caráter indireto (hearsay)
do depoimento e da imprecisão temporal da narrativa da vítima demanda reexame do
material probatório produzido em juízo, circunstância que atrai, de forma direta, o óbice
da Súmula 7/STJ.
14. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à incidência das Súmulas
211 e
impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.
7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento exige pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre o
conteúdo normativo do dispositivo federal invocado, não sendo suficiente a mera
alegação em embargos de declaração, hipótese em que incide a
se a
Súmula 211/STJ
questão não é apreciada.
2. É inviável, em recurso especial, rediscutir suficiência, peso e credibilidade das provas
para fins de absolvição com base no
VII, do CPP e no princípio do in dubio pro
art. 386,
reo, quando tal pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório, por força da
Súmula 7/STJ.
3. A revaloração jurídica da prova, admitida em recurso especial, pressupõe fatos
incontroversos e claramente delineados no acórdão recorrido, não podendo ser utilizada
para modificar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
VII;
art. 156;
art. 386,
Súmula 211/STJ;
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por K. I. G. em face de decisão
proferida, às fls. 841-843, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 848-857, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que restaria configurado o prequestionamento do
do Código de
art. 156
Processo Penal, pois o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, teria
enfrentado a matéria relativa ao ônus da prova e à suficiência probatória, ainda que sem
menção expressa ao referido dispositivo legal; e (ii) que a tese veiculada no recurso
especial não demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas sim a mera
correção da subsunção jurídica dos fatos já assentados no acórdão recorrido,
notadamente à luz do
do Código de Processo Penal e do princípio do
art. 386, inciso VII,
.
in dubio pro reo
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante insiste na tese de que o prequestionamento do
do Código
art. 156
de Processo Penal teria sido viabilizado pela oposição dos embargos de declaração, na
medida em que a defesa teria suscitado expressamente, naquela via recursal, a fragilidade
das provas, o desequilíbrio do conjunto probatório e o comprometimento da busca da
verdade real.
A argumentação, contudo, não tem o condão de afastar o óbice corretamente
aplicado.
O prequestionamento, tal como consolidado pela jurisprudência desta Corte,
pressupõe que o Tribunal de origem emita juízo de valor expresso e específico sobre a
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

questão de direito federal invocada — vale dizer, que enfrente o conteúdo normativo do
dispositivo legal tido por violado. Não basta que a parte o mencione nas razões de
recurso ou nos embargos de declaração: é indispensável que o acórdão recorrido o
examine e sobre ele se pronuncie de maneira inequívoca.
No caso concreto, o acórdão proferido nos embargos de declaração limitou-se
a assentar que a matéria já havia sido "exaurida" no julgamento anterior, concluindo pela
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada — sem, em nenhum
momento, examinar o conteúdo normativo do
do CPP, que trata do ônus da
art. 156
prova, da iniciativa probatória do juiz e da busca da verdade real. O órgão a quo
tampouco fez qualquer referência ao regime de distribuição do ônus probatório em
matéria penal.
A circunstância de o acórdão recorrido ter afirmado genericamente a
"suficiência" do conjunto probatório não equivale ao enfrentamento da norma específica
invocada. Trata-se de raciocínio fático-conclusivo, e não de análise jurídico-normativa
do dispositivo processual penal apontado como violado. Esta Corte não admite o
chamado prequestionamento implícito ou ficto nas hipóteses em que, como no presente
caso, a parte opôs embargos de declaração e o Tribunal de origem os rejeitou sem
examinar a questão federal suscitada.
Incide, portanto, com plena pertinência, o enunciado da Súmula 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nessa linha, a tentativa da defesa de equiparar o enfrentamento fático da
suficiência das provas ao prequestionamento jurídico do
do CPP não encontra
art. 156
respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte. O óbice da
deve ser
Súmula 211/STJ
mantido.
O agravante sustenta que a pretensão veiculada no recurso especial não
demandaria revolvimento probatório, mas apenas a correção da subsunção jurídica dos
fatos já assentados pelo acórdão recorrido — notadamente a alegada fragilidade da prova
testemunhal e a ausência de precisão temporal narrada pela vítima —, de modo a impor a
absolvição por força do
do CPP e do princípio do
.
art. 386, inciso VII,
in dubio pro reo
A tese não resiste a um exame mais atento.
Com efeito, o que a defesa pretende, em sua essência, é que esta Corte
Superior reavalie o peso, a suficiência e a credibilidade dos elementos de prova
examinados pelas instâncias ordinárias — o depoimento da vítima, o laudo pericial, o
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

testemunho de acusação — para concluir, em sentido diametralmente oposto ao afirmado
pelo Tribunal de origem, que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar a
condenação.
Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, soberano na apreciação
da matéria fático-probatória, consignou expressamente que "a materialidade e a autoria
foram cabalmente comprovadas pelo conjunto harmônico das provas, incluindo laudos
periciais, depoimento da vítima e de uma testemunha", e que a vítima, "embora não tenha
precisado datas exatas, descreveu os eventos com riqueza de detalhes de forma coerente
com as lesões atestadas nos laudos periciais". Essa valoração é soberana das instâncias
ordinárias e não pode ser revista em sede de recurso especial.
A distinção que a defesa pretende estabelecer entre "revolvimento probatório"
e "revaloração jurídica" não se sustenta na hipótese concreta. A chamada revaloração
jurídica da prova — técnica que, em tese, permitiria ao STJ reexaminar a suficiência
probatória sem violar a
— pressupõe que os fatos estejam incontroversos e
Súmula 7/STJ
expressamente assentados no acórdão recorrido, sendo a discussão limitada à adequação
jurídica de premissas fáticas não disputadas. Não é o que ocorre nos autos.
Aqui, a defesa pretende, a partir de elementos que o próprio Tribunal de
origem considerou suficientes e harmônicos, extrair conclusão contrária — a da
insuficiência probatória — o que inevitavelmente exige a reanálise do conjunto de
provas, das circunstâncias em que foram produzidas, da credibilidade das declarações
prestadas e da correlação entre os depoimentos e o laudo pericial. Tudo isso escapa ao
âmbito de cognição do recurso especial.
Ademais, a argumentação da defesa quanto ao caráter indireto (
) do
hearsay
depoimento testemunhal e à imprecisão temporal dos fatos narrados pela vítima são
exatamente o tipo de discussão que demanda a reavaliação do material probatório
produzido em juízo — o que atrai, de forma inevitável, o óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

É o voto.
Documento eletrônico VDA55905887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: 123792a7-46ae-463f-bc6f-e05268cbd43b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0002768-1
AREsp 3.143.146 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07036860920218050001 7036860920218050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KUNO INGO GROEGER
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GOMES - BA059386
ROBSON SILVA PEIXINHO - BA059558
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA - BA067447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: R B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KUNO INGO GROEGER
ADVOGADOS
: DANIEL BARROS GOMES - BA059386
ROBSON SILVA PEIXINHO - BA059558
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA - BA067447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: R B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115555150<407164@
2026/0002768-1 - AREsp 3143146 Petição : 2026/0028215-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: 8FDBE952-E569-48CE-96A7-339A224C76F8